Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. DEPENDENTE. MAIORIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AFASTADO
1. O regime geral de previdência social somente é aplicável, subsidiariamente, aos servidores públicos submetidos ao regime próprio.
2. O prazo prescricional para as ações em que se busca o restabelecimento do pagamento da pensão por morte cancelada é de 5 anos, com fundamento na Lei 769/08.
3. Se a ação proposta tem por objetivo o cancelamento da suspensão do pagamento da pensão por morte de servidor falecido não há que se falar em prestação de trato sucessivo, mas sim de prescrição do fundo do direito.
4. Os julgamentos recentes das Cortes Superiores nos quais assinalam que não ocorre prescrição de fundo de direito dizem respeito à hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo. No caso dos autos está se impugnando o cancelamento do benefício e não a sua concessão inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.